Tribunal: TJES
Processo: 5010550-67.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010550-67.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROMULO FALCAO MASCARENHAS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 - INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – Não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital.

2 - No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “
foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022
” (id 5988256).

3 - Sobre o tema, colhe-se deste TJES do entendimento de que é “
desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa”
bem como que
“O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023).

4 -
Segurança concedida

5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado.

Vitória, 05 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança nº 5010550-67.2023.8.08.0000

Impetrante:

Rômulo Falcão Mascarenhas

Aut. Coatora:

Secretário de Estado de Justiça do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Rômulo Falcão Mascarenhas contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Justiça do Espírito Santo consistente na exclusão do impetrante do Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o cargo de inspetor penitenciário - Edital nº 001/2023 - SEJUS, tendo em vista que “
foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022
”, conforme item 12.8 e subitem 12.5.1, do referido edital.

O impetrante sustenta que foi classificado na 103ª posição no referido certame, convocado para apresentar documentação na data de 04/4/2023, porém excluído em 26/5/2023 “
sob o argumento de que teve contrato rescindido por conveniência administrativa na data de 13/04/2022, conforme descrito no DIO/ES
”. Alega que, não obstante a rescisão contratual de 13/4/2022, mesmo na época em que discutiu a questão pelo mandado de segurança nº 0011695-54.2020.8.08.0000, em virtude de exclusão em investigação social, já havia a extinção da punibilidade decorrente de processo nº 0013347-10.2015.8.08.0024, a qual foi reconhecida pelo TJES. Acrescenta que mesmo após o contrato rescindido em 13/4/2022, a própria SEJUS o convocou para se apresentar e continuar prestando serviços desde 1º/9/2022. Assim, argumenta que os itens 12.8 e subitem 12.5.1. que motivaram a exclusão seriam contraditórios, notadamente porque ele já presta serviços como inspetor penitenciário DT há 17 anos em favor do Estado do Espírito Santo, o que, segundo entende, evidencia a ilegalidade do ato reputado coator de sua exclusão. Ao final, o impetrante pugnou pela concessão da segurança “
com a consequente declaração de seu direito líquido e certo de não ser excluído do Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário - Edital 01/2023, em face de sua exclusão pela conveniência administrativa
”.

Mediante decisão proferida no id 6163663, deferi
“o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a permanência do impetrante de permanecer no Processo Seletivo - Edital 01/2023, oportunizando-o a dar continuidade nas demais etapas do certame e a consequente assinatura do contrato temporário de trabalho, se por outros motivos não houver decisão autônoma e suficiente para sua exclusão.”

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno (id 6334317) contra a referida decisão proferida no id 6163663, enquanto o impetrante apresentou suas contrarrazões no id 6553491.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 6362113, por meio da qual, sinteticamente, argui a sua ilegitimidade passiva, a pretexto de que a pertinência subjetiva seria do Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado. Além disso, sustenta a legalidade do ato administrativo, ao pálio de que
“o impetrante foi excluído do processo seletivo, uma vez que foi contraindicado na fase de investigação social, pois foi constatado registro de rescisão contratual por conveniência administrativa em 2023 e omissão ao BU nº 32720766, em 15/05/2017”.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id 6516667), pela desnecessidade de intervenção.

É, no que importa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Rômulo Falcão Mascarenhas contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Justiça do Espírito Santo consistente na exclusão do impetrante do Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o cargo de inspetor penitenciário - Edital nº 001/2023 - SEJUS, tendo em vista que “
foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022
”, conforme item 12.8 e subitem 12.5.1, do referido edital.

O impetrante sustenta que foi classificado na 103ª posição no referido certame, convocado para apresentar documentação na data de 04/4/2023, porém excluído em 26/5/2023 “
sob o argumento de que teve contrato rescindido por conveniência administrativa na data de 13/04/2022, conforme descrito no DIO/ES
”. Alega que, não obstante a rescisão contratual de 13/4/2022, mesmo na época em que discutiu a questão pelo mandado de segurança nº 0011695-54.2020.8.08.0000, em virtude de exclusão em investigação social, já havia a extinção da punibilidade decorrente de processo nº 0013347-10.2015.8.08.0024, a qual foi reconhecida pelo TJES. Acrescenta que mesmo após o contrato rescindido em 13/4/2022, a própria SEJUS o convocou para se apresentar e continuar prestando serviços desde 1º/9/2022. Assim, argumenta que os itens 12.8 e subitem 12.5.1. que motivaram a exclusão seriam contraditórios, notadamente porque ele já presta serviços como inspetor penitenciário DT há 17 anos em favor do Estado do Espírito Santo, o que, segundo entende, evidencia a ilegalidade do ato reputado coator de sua exclusão. Ao final, o impetrante pugnou pela concessão da segurança “
com a consequente declaração de seu direito líquido e certo de não ser excluído do Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário - Edital 01/2023, em face de sua exclusão pela conveniência administrativa
”.

Inicialmente, entendo que não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital, porquanto tal como já decidiu este TJES:
“Desnecessárias maiores digressões para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que “Em que pese o ato impugnado emanar da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a ordem para a sua prática emana do próprio Secretário Estadual de Saúde, que no edital do certame, bem como no edital de convocação, exigiu a comprovação de experiência profissional, razão pela qual resta evidenciada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180026328, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).”
(TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5007951-58.2023.8.08.0000, RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 04/Oct/2023).

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi a liminar em favor do impetrante, reconheço a relevância da fundamentação externada pelo impetrante quanto a ilegalidade de sua exclusão do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “
foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022
” (id 5988256).

Como se vê, a exclusão do impetrante se deu de forma automática, denotando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade do ato impugnado e norma do edital (item 12.8) que impede a participação do candidato em processo seletivo apenas pelo fato da pretérita ocorrência de já ter tido contrato rescindido por conveniência administrativa.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso em cotejo, o impetrante, ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis:
12.8.
O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo.

2.
Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

3.
Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)
entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
.

4.
O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023)

A propósito, eis o julgado do STJ referenciado no citado julgado do TJES:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo.

2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo".

3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.

4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis.

Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal.

5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.

6. Recurso Ordinário provido.

(RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Vale destacar mais uma vez que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “
foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022
” (id 5988256), razão pela qual não se sustenta a alegação agitada nas informações prestadas no sentido de que
“o impetrante foi excluído do processo seletivo, uma vez que foi contraindicado na fase de investigação social, pois foi constatado registro de rescisão contratual por conveniência administrativa em 2023 e omissão ao BU nº 32720766, em 15/05/2017”.

Aliás, a autoridade coatora sequer trouxe elementos para a demonstração de suas alegações, sobretudo quanto a referida “
omissão ao BU nº 32720766, em 15/05/2017”
, o que seria uma segunda causa que não está contemplada ou explicitada no ato administrativo de eliminação do impetrante.

Não fosse suficiente, tampouco subsiste a inédita argumentação veiculada pela autoridade coatora quanto ao impedimento legal para a contratação do impetrante que teria alegado sucessivos contratos temporários para o cargo de inspetor penitenciário, nos termos do inciso III, art. 13, LCE nº 809/2015, porquanto a Administração Pública de novo se distancia da real motivação que a vincula e que determinou a eliminação do impetrante do certame, isto é, “CONV. ADM. 2023” (id 5988255), “
vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022
” (id 5988256).

Por fim, cumpre ainda registrar que o próprio impetrante não só demonstrou a existência de certidões negativas em seu favor, como ainda que mesmo após a propalada rescisão do seu contrato temporário em abril de 2022, logo adiante, isto é, em 1º/9/2022, a Administração Pública Estadual já estava o contratando novamente para a mesma função, de modo que a sua eliminação denota até mesmo uma conduta contraditória do próprio ente público.

Diante de tais razões,
concedo a segurança

para, confirmando a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, determinar a permanência do impetrante de permanecer no Processo Seletivo - Edital 01/2023, oportunizando-o a dar continuidade nas demais etapas do certame e a consequente assinatura do contrato temporário de trabalho, se por outros motivos não houver decisão autônoma e suficiente para sua exclusão, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Julgo prejudicado
o agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo (id 6334317).

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

Sem custas, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.02.2024:

Eminentes pares, embora eu já tenha me manifestado contrariamente sobre essa questão em outras oportunidades, considerando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS RMS 67040/ES, o qual analisou tema idêntico ao caso sob julgamento,
altero
o meu posicionamento e
acompanho
o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA.

Acompanho o eminente Relator.